Tribunal: STF
Processo: HC 212556
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Medeiros de Vasconcelos Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal Militar, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator